Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO CAMBIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido na ação monitória, ajuizada por empresa credora, rejeitando os embargos à monitória e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 25.431,06, acrescido de correção monetária e juros de mora.
2. Os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.
3. Os apelantes alegam que a ação foi ajuizada contra empresa extinta, que a citação válida ocorreu após o prazo prescricional de cinco anos e que a demora na citação decorreu de inércia do autor, requerendo o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução do mérito.
4. A parte apelada sustenta que a ação foi ajuizada dentro do prazo, com interrupção da prescrição pelo protesto das duplicatas, e que a demora na citação decorreu de dificuldades na localização dos devedores, não havendo desídia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve prescrição da pretensão de cobrança das duplicatas; e
(ii) estabelecer se a demora na citação dos réus decorreu de inércia do autor ou de conduta dos próprios devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ação monitória foi ajuizada em 9/4/2019 para cobrança de duplicatas vencidas entre março e agosto de 2014. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
7. Os protestos cambiais realizados em 2014 interromperam a prescrição, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, reiniciando o prazo quinquenal a partir de cada protesto. Assim, a ação foi proposta no prazo legal.
8. A ação foi inicialmente direcionada contra pessoa jurídica extinta, o que levou à nulidade da citação e ao redirecionamento aos ex-sócios.
9. O autor demonstrou diligência ao buscar a citação dos réus por diversos meios, inclusive sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, culminando na citação por edital.
10. As certidões negativas dos oficiais de justiça indicam que os réus dificultaram sua localização, contribuindo para a demora na citação.
11. O prequestionamento foi atendido, pois a matéria foi decidida e fundamentada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O protesto cambial interrompe o prazo prescricional da ação monitória, reiniciando-o integralmente a partir da data do protesto.

Dispositivos relevantes citados: art. 206, § 5o, I, e art. 202, III, do Código Civil; art. 240, § 2o, e art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ.